Tribunal: TJSP
Processo: 0179653-21.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Professor. Revisão administrativa de seus vencimentos e anulação de ato de concessão de adicional de magistério praticado há mais de dez anos. Reposição mediante descontos nos vencimentos. Ação ajuizada para que cessem os descontos e sejam restituídas as importâncias já descontadas. Autor que não impugna o ato de revisão, mas apenas os descontos compulsórios. Admissibilidade.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. Professor. Revisão administrativa de seus vencimentos e anulação de ato de concessão de adicional de magistério praticado há mais de dez anos. Reposição mediante descontos nos vencimentos. Ação ajuizada para que cessem os descontos e sejam restituídas as importâncias já descontadas. Autor que não impugna o ato de revisão, mas apenas os descontos compulsórios. Admissibilidade. Situação que perdurou por longo tempo. Princípio da segurança jurídica. Autor que não concorreu para o erro e agiu com absoluta boa-fé. Sentença de improcedência. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Juros que devem observar o disposto no art. 5o da Lei no 11.960 e correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0179653-21.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELMO
POLICARPO DE MELO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Alteraram em parte o acórdão,
nos termos expostos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 643/19
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 0179653-21.2007.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO 1.VARA
APELANTE:
ELMO POLICARPO DE MELO
APELADO:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
JUIZ:
FERNÃO BORBA FRANCO
SERVIDOR
PÚBLICO.
Professor.
Revisão
administrativa de seus vencimentos e anulação de ato de
concessão de adicional de magistério praticado há mais
de dez anos. Reposição mediante descontos nos
vencimentos. Ação ajuizada para que cessem os
descontos e sejam restituídas as importâncias já
descontadas. Autor que não impugna o ato de revisão,
mas apenas os descontos compulsórios. Admissibilidade.
Situação que perdurou por longo tempo. Princípio da
segurança jurídica. Autor que não concorreu para o erro
e agiu com absoluta boa-fé. Sentença de improcedência.
Acórdão que deu provimento ao recurso do autor.
Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do
Código de Processo Civil, para reexame da matéria após
o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de
retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Juros
que
devem
observar
o
disposto
no
art. 5o da
Lei no 11.960 e correção monetária que deve ser
calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n.
905
do
Superior
Tribunal
de
Justiça. Acórdão
parcialmente modificado.
A r. sentença julgou improcedente ação ajuizada por
Professor de Educação Básica II, que pede seja a ré condenada a suspender
os estornos que vem efetuado a título de reposição de vencimentos em seu
salário base, prêmio de valorização, GTCN, GTE, adicional por tempo de
serviço, adicional sobre carga suplementar, adicional de local de exercício e
13o salário, e a devolver os valores que lhe foram indevidamente
descontados por força da apostila publicada em 15.5.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o autor. Alega que ocorreu a prescrição qüinqüenal
prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil para a ação de cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Como a
prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo, pede que isso seja feito
em relação a todo o débito relativo ao período anterior aos cinco anos que
precederam o ano 2004, quando o erro (concessão do 4o adicional do
magistério em 01.01.92, enquanto o correto seria a partir de 01.01.93) foi
constatado pela Administração. Quanto ao tema de fundo, reconhece que a
correção do erro - consistente em adicional do magistério concedido
indevidamente - e a conseqüente retificação do enquadramento do nível II
para nível I foram corretas, razão por que nem sequer as impugna. Ilegais,
no entanto, foram os estornos compulsórios, levados a efeito depois de
decorridos mais de dez anos da errônea concessão do adicional (1992). Eles
contrariam o disposto no art. 93 da Lei 10.261/68. Acrescenta que não
concorreu para o erro, provocado exclusivamente pela Administração. Pede
o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido.
O acórdão de fls. 144/147 deu provimento ao recurso do
autor para julgar procedente a ação e condenar a ré a suspender os
descontos e restituir o que foi descontado, arcando, ainda, com as custas em
devolução e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Interposto recurso especial (fls. 149/179), o Presidente da
Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Turma Julgadora, em
atenção ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, à vista do decidido no
REsp no 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ, no sentido de que “as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001
a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E” (fls. 250/253).
É O RELATÓRIO.
O caso é de parcial retratação.
O acórdão de fls. 144/147 afastou a incidência da
Lei no 11.960/2009.
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em
parte, a fim de que, em razão da natureza da relação de direito material
existente entre as partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E,
e os juros sejam calculados conforme os critérios estabelecidos no art. 5o da
Lei no 11.960/2009.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do
CPC, em juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 144/147
apenas para que a correção monetária seja computada de acordo com o
IPCA-E e os juros sejam calculados conforme os critérios estabelecidos no
art. 5o da Lei no 11.960/2009, nos termos do que foi decidido no tema no 905
do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR